Tribunal: TJBA
Processo: 8025763-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025763-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANA ABREU PAIVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARLEI MARTINS FERNANDES, GABRIEL SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA - SICOOB CREDCOOP

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8025763-75.2025.8.05.0000
, em que é agravante
DAIANA ABREU PAIVA OLIVEIRA
e em que é agravada a
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA - SICOOB CREDCOOP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça